Tribunal: TJDFT
Processo: 0029143-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. PLANO PENDENTE DE APROVAÇÃO. SUSPENSÃO.

I – O deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção, pois a novação dos créditos no i. Juízo falimentar somente ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial, art. 59 da Lei 11.101/05.
II – Apelação provida.